Tribunal: TJDFT
Processo: 0702350-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0702350-50.2020.8.07.0000 Agravante: MARIA ZULEIDE RODRIGUES ANDRADE Agravado: BANCO DO BRASIL S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA ZULEIDE RODRIGUES ANDRADE contra decisão proferida na ação de conhecimento 0739158-85 proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A decisão agravada declinou ex officio de sua competência, sob o fundamento de que a ação deveria ser ajuizada na comarca de Fortaleza, domicílio do autor, ou no local em que foi realizado o saque dos valores do PASEP, considerando ser o local em que foi realizado o ato que deu origem ao feito. Entende que a propositura do feito em Brasília consiste em abusividade de escolha aleatória, fere o princípio do juiz natural e as regras de fixação de competência, por isso, permite o reconhecimento da incompetência de ofício (ID 14074006). Nas razões do recurso, a agravante assevera que trata-se de competência relativa, que jamais poderia ter sido declinada de ofício, devendo ser alegada pela parte agravada. Com isso, pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja restabelecido seu direito de ver processado o feito na comarca eleita da 7a Vara Cível de Brasília (ID 14074006). É o relatório. O Código de Processo Civil não prevê a hipótese de interposição de agravo contra decisão interlocutória versando sobre declinação de competência. Todavia, conforme tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396 / MT: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No referido processo, em específico, o STJ entendeu que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, deveria ser conhecido e regularmente processado agravo de instrumento no que se refere à declinação de competência. Assim, o agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo a recorrente dispensada tanto do preparo, em razão da gratuidade judiciária que ora concedo, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica na tese do agravante suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo a quo, trata-se de regra de competência territorial, portanto relativa, que não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, conforme previsto no art. 65 do CPC, que estabelece a prorrogação da competência relativa “se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. Incide no presente incidente o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Nesta esteira, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR. CONCESSÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO. 1. A facilitação da defesa em juízo do consumidor decorre de uma norma princípio prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código Consumerista. E um dos meios de sua consecução, é assegurar que as pretensões em seu desfavor tramitem no foro do seu domicílio, sob a presunção de ser esse o local onde disporá de meios técnicos e probatórios para a proteção ou defesa dos seus direitos. Mas por ser uma presunção relativa e não emergindo da própria circunstância narrada dos autos ou da escolha do foro, deve-se aguardar que a própria parte interessada apresente a preliminar em sede de sua contestação. 2. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça não tem admitido o declínio de competência de ofício nessa hipótese e apenas porque haveria relação de consumo, salvo quando verificável, de modo inequívoco, que a propositura da ação fora do domicílio do consumidor teve o propósito de dificultar a defesa do seu direito em juízo ou esse prejuízo decorreria das circunstâncias aferíveis no caso concreto. Situação que não se apresenta no caso sub judice. 3. Por força dos preceitos normativos aplicáveis e a Súmula 33/STJ, é vedado ao Juiz declinar de ofício a competência, quando fixada pelo critério da territorialidade. Eventual objeção deve ser alegada em sede de preliminar na contestação (artigo 64 da Lei Adjetiva Civil). 4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE BRASÍLIA.” (07103117620198070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira 2a Câmara Cível, PJe: 20/9/2019). Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar para conceder efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator